Tribunal: TJSP
Processo: 1004956-71.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAL E MORAL. Sentença de improcedência com consequente apelo do autor. Afastamento da revogação da gratuidade da justiça anteriormente concedida ao apelante, pessoa natural, porque presumida a veracidade da alegação de insuficiência de recursos (artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil), e observado que dos autos não se extraem

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAL E MORAL. Sentença de improcedência com consequente apelo do autor. Afastamento da revogação da gratuidade da justiça anteriormente concedida ao apelante, pessoa natural, porque presumida a veracidade da alegação de insuficiência de recursos (artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil), e observado que dos autos não se extraem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Autor apelante que não demonstra minimamente as compras e saques efetuados alegadamente mediante fraude, tampouco a contratação cuja anulabilidade postula. Ausência de verossimilhança no alegado pelo recorrente. Fato constitutivo do alegado direito do recorrente não demonstrado. Litigância de má-fé ante demanda temerária. Recurso parcialmente provido para afastar a revogação da gratuidade da justiça anteriormente concedida ao apelante.